Tribunal: TJES
Processo: 0000156-84.2018.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000156-84.2018.8.08.0025
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ROBERTO SARNAGLIA
APELADO: LUCIANA MENDES RIBEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA CUMULADA COM RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. NULIDADE FORMAL DO ATO NOTARIAL POR PRESENÇA DE FILHO MENOR E AUSÊNCIA DE ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de escritura pública cumulada com reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, ajuizada por Luciana Mendes Ribeiro, Gildasio Ribeiro Sarnáglia e Thayra Maria Ribeiro Sarnáglia. A sentença declarou a nulidade da escritura pública de dissolução de união estável firmada entre Carlos Roberto Sarnáglia e Luciana, reconheceu e dissolveu a união estável entre ambos e determinou a partilha dos bens na proporção de 50% para cada companheiro, referentes a uma motocicleta, um veículo, um lote e um imóvel residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal; (II) aferir a validade da escritura pública de dissolução de união estável lavrada extrajudicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal não configura cerceamento de defesa quando as provas pretendidas são inócuas para a resolução da controvérsia, notadamente diante da constatação de nulidades formais absolutas.

A escritura pública de dissolução de união estável é nula quando há filho menor de idade à época do ato, nos termos do art. 733 do CPC, que veda expressamente a lavratura de escritura notarial em tais circunstâncias.

A ausência de assistência jurídica obrigatória no ato notarial, por advogado ou defensor público, também configura vício formal que invalida a escritura, conforme exigência do art. 733, § 2º, do CPC.

A existência de vícios formais absolutos impõe a nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil, independentemente da ausência de vício de consentimento subjetivo ou da inexistência de transação sobre direitos indisponíveis.

A alegação de que determinado bem é incomunicável por ser fruto de doação exige prova documental robusta, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A escritura pública de dissolução de união estável é nula quando lavrada com a presença de filho menor e sem a assistência de advogado, por ofensa ao art. 733 do CPC.

A nulidade formal do ato notarial independe da demonstração de vício de consentimento ou da ausência de transação sobre direitos indisponíveis.

A prova testemunhal é inócua para afastar nulidades formais absolutas que decorrem da inobservância de requisitos legais imperativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 733, caput e § 2º; CC, art. 166, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000156-84.2018.8.08.0025.

APELANTE: CARLOS ROBERTO SARNÁGLIA.

APELADA: LUCIANA MENDES RIBEIRO, GILDÁSIO RIBEIRO SARNÁGLIA E THAYRA MARIA RIBEIRO SARNÁGLIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
arlos Roberto Sarnáglia

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença
de
fls. 148-51
,
proferida pel
o

ilustre Ju
iz
de Direito da

Comarca de Itaguaçu nos autos da “
ação
declaratória de nulidade de escritura pública c/c reconhecimento e dissolução de união estável
c/c
partilha de bens

e pensão alimentícia”
ajuiz
ada
contra ele
por

L
uciana Mendes Ribeiro, Gildásio Ribeiro Sarnáglia e Thaira Maria Ribeiro Sarnáglia,

que

julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a nulidade da escritura pública
de reconhecimento e
de dissolução de união estável
havida entre ele, apelante, e a apelada Luciana
;
homolog
ou
o reconhecimento
da procedência do pedido quanto à declaração de constituição
e
dissolução
d
e
união estável
entre eles (
Carlos e Luciana
) pelo período compreendido entre 10-09-1989 e 15-10-2017
;

e
determin
ou
a partilha dos bens descritos na
petição
inicial (motocicleta, veículo, lote e imóvel residencial) na proporção de 50% para cada um dos
ex-
companheiros.

Nas razões do recurso alegou o apelante (fls. 159-64), em síntese, que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal que impediu a comprovação de que não houve vício de consentimento na escritura e de que o imóvel residencial deveria ser excluído da partilha; a validade da escritura pública porque nela não houve transação sobre direitos indisponíveis de menor.

A pretensão recursal e de cassação da sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, reforma daquele provimento para que seja reconhecida a validade da escritura de reconhecimento e dissolução de união estável.

O apelante sustenta que o Juízo de primeiro grau cerceou o direito de defesa dele ao indeferir a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da autora Luciana. Alega que tais provas seriam essenciais para demonstrar a ausência de vício de consentimento na escritura e a existência de bem incomunicável.

Não há falar em cerceamento de defesa porque a prova pretendida revela-se manifestamente inócua para o deslinde da controvérsia.

Isto ocorre porque a nulidade da escritura pública foi declarada com base em vícios formais de natureza absoluta, verificáveis pelos documentos juntados (certidão de nascimento do filho, comprovando a incapacidade na data do ato, e o próprio teor da escritura, que atesta a falta de assistência advocatícia). Tais vícios formais (existência de incapaz e ausência de advogado, em flagrante ofensa ao artigo 733,
caput
e § 2º, do Código de Processo Civil) contaminam o negócio jurídico de nulidade absoluta, nos termos do Artigo 166, IV, do Código Civil.

Neste contexto, o depoimento pessoal ou a oitiva de testemunhas, ainda que pudessem eventualmente comprovar a ausência de vício de consentimento subjetivo, não teriam o condão de sanar a nulidade
ex lege
decorrente da inobservância de requisito legal imperativa.

Quanto à partilha de bens, a prova testemunhal também é inócua para o fim desejado, qual seja, comprovar que o bem imóvel é fruto de doação. Referido ato jurídico exige elementos documentais robustos, que o apelante não trouxe aos autos.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa.

A declaração de nulidade do negócio jurídico notarial deu-se em razão da existência de dois vícios formais, quais sejam, a existência de filho menor (relativamente incapaz) e a ausência de assistência de advogado ou Defensor Público.

Ambos vícios ofendem o artigo 733 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o art. 731.

(...)

§ 2º O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.

Na data do ato notarial, o filho do apelante e da apelada Luciana contava com 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses, sendo, portanto, menor.

A norma do artigo 733 do Código de Processo Civil estabelece uma vedação categórica à via extrajudicial sempre que houver prole incapaz, sem estabelecer distinção entre incapacidade absoluta ou relativa.

Ademais, conforme expressamente consignado na sentença e não ilidido por prova em contrário, e como corroborado pelo próprio texto da escritura acostada aos autos, o ato notarial não contou com a assistência de advogado ou Defensor Público, violando o Artigo 733, §2º, do Código de Processo Civil.

A ausência das formalidades descritas em lei, exigidas para a validade do negócio jurídico, atrai a cominação de nulidade, nos termos do Artigo 166, IV, do Código Civil.

A tese do apelante de que não houve transação sobre direitos indisponíveis (guarda ou alimentos) é irrelevante para afastar a nulidade formal. A lei exige a ausência de filhos incapazes como requisito prévio para a escolha da via extrajudicial.

Correto, portanto, o reconhecimento da nulidade da escritura pública por vícios formais, visto que o ato notarial não podia ter sido praticado com a presença de filho incapaz e sem a necessária assistência de profissional jurídico.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor do apelante para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.